Tribunal: TJSP
Processo: 0501736-07.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Município de Barretos – Imóvel pertencente à CDHU – Isenção tributária – Reconhecimento – Lei Municipal no 3.936/2007, que concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto habitacional, não condicionando o benefício à celebração de convênio com o Município nem ao registro da propriedade - Município que se comprometeu

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Município de Barretos – Imóvel pertencente à CDHU – Isenção tributária – Reconhecimento – Lei Municipal no 3.936/2007, que concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto habitacional, não condicionando o benefício à celebração de convênio com o Município nem ao registro da propriedade - Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do registro imobiliário, o Município indicou o sujeito passivo da relação tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência dos tributos em face da CDHU - Precedentes desta Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501736-07.2014.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E HURBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501736-07.2014.8.26.0066 -Voto no 20163
2
APELAÇÃO N°: 0501736-07.2014.8.26.0066
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
COMARCA: BARRETOS
VOTO No 20163
EMENTA
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

Exercícios de 2011 a 2013 Município de Barretos
Imóvel pertencente à CDHU
Isenção tributária

Reconhecimento Lei Municipal no 3.936/2007, que
concedeu isenção à CDHU até a comercialização do
conjunto
habitacional,
não
condicionando
o
benefício à celebração de convênio com o Município
nem ao registro da propriedade - Município que se
comprometeu a lançar os tributos em face dos
mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do
registro imobiliário, o Município indicou o sujeito
passivo
da
relação
tributária
mediante
norma
municipal, tornando ilegal a exigência dos tributos
em face da CDHU - Precedentes desta Câmara

Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 77/79 que
acolheu o pedido da exceção de pré-executividade, para
reconhecer a isenção tributária e extinguir a execução fiscal e a
condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais),
nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Sustenta, em suma, que a isenção somente é
concedida enquanto o imóvel permanece na posse da apelada, o
que não é o caso dos autos, uma vez que o imóvel foi
comercializado. Requer a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 95/100).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501736-07.2014.8.26.0066 -Voto no 20163
3
A Lei Municipal no 3.936, de 13 de março de
2007, concedeu, em seu artigo 2o (fls. 166/167), isenção à apelada
sobre os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do
empreendimento que implantar no Município, enquanto a unidade
habitacional estiver sob seu domínio, até a comercialização do
Conjunto Habitacional, devendo após, a Municipalidade lançar os
referidos impostos em face dos mutuários beneficiados.
Portanto,
em
relação
aos
empreendimentos
realizados pela CDHU junto ao Município de Barretos, esta goza
de isenção que perdurará enquanto o imóvel estiver sob seu
domínio.
Assim, se considerarmos que a responsabilidade
tributária da CDHU persiste até a efetiva transferência da
titularidade perante o Registro de Imóveis, forçosamente conclui-
se que ela usufrui de isenção tributária até que isso ocorra, ou
seja, ou ela é parte ilegítima porque deixou de ser a proprietária,
ou goza de isenção porque ainda é a proprietária do bem, de
acordo com a lei citada.
Nem se alega que a CDHU não comprovou a
existência de convênio ou de contrato, para fazer jus à isenção,
porque a única condição estabelecida em lei foi a realização de
empreendimentos no Município, porque, a despeito do registro
imobiliário, o Município indicou o sujeito passivo da relação
tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência
dos tributos em face da CDHU.
Nesse sentido já decidiu essa Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015 - Exceção de Pré-executividade
rejeitada. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda
e compra do imóvel não registrado - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome
ainda
ostenta,
no
CRI,
a condição de proprietário -
Precedentes
do
STJ.
2)
Isenção
tributária
-
LM
no
3.936/2007,
que concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto habitacional, não
condicionando o benefício à celebração de convênio com o
Município nem ao registro da propriedade - Município que
se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários
beneficiados. De modo que, a despeito do registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501736-07.2014.8.26.0066 -Voto no 20163
4
imobiliário, o Município indicou o sujeito passivo da
relação tributária mediante norma municipal, tornando
ilegal a exigência dos tributos em face da CDHU. Decisão
reformada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2077195-03.2018.8.26.0000, da Comarca de Barretos, Rel.
Des. Eutálio Porto, j. em 28.08.2018)
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da
isenção tributária à apelada, conforme definido na sentença.
Por fim, arbitro a título de honorários recursais,
em mais 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.026,29
para outubro de 2014), nos termos do disposto no art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator